Tribunal: TJDFT
Processo: 0702120-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas apenas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão.
2. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhes deu suporte, não se verificando os vícios apontados pelo embargante, que pretende nova avaliação da prova produzida para alterar a conclusão do julgado contrária às suas pretensões, o que se mostra inviável na estreita sede dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração desprovidos.